Tribunal: TJSP
Processo: 2219117-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r.decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga foi apreendida na residência do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade

Ementa:
HABEAS CORPUS – alegação de falta de fundamentação da r.decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva – inocorrência.
HABEAS CORPUS – presença do fumus commissi delicti no auto de apreensão, auto de constatação e prova oral que indica que a droga foi apreendida na residência do réu, ora paciente. Indícios que permitem, por ora, a capitulação como tráfico, tais como quantidade inusual à figura do usuário; multiplicidade de drogas; apreensão de material para embalagem e de balança; declaração extrajudicial de que guardava a droga para terceiro – presença do periculum in libertatis tais como o fato de existirem indícios de que o réu exerce o tráfico profissionalmente e que solto tornará a delinquir; presença de alta reprovabilidade, visto a quantidade e a natureza das drogas; o fato do réu não exercer atividade lícita, indício que solto tornará a delinquir – o fato do réu ser primário e sem antecedentes não impede a prisão preventiva – falta de ofensa ao princípio da presunção de inocência, inteligência da Súm. 09 do STJ – indefere-se o processamento.